Tribunal: TJMT
Processo: 1031697-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031697-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), VINICIUS CURVO NUNES - CPF: 965.837.541-34 (EMBARGANTE), GRACIELA KARBIA HIRACAKA - CPF: 855.326.061-53 (EMBARGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Vinicius Curvo Nunes em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para fixar prazo determinado para prestação de alimentos provisórios, mantendo a competência da Vara de Violência Doméstica e a obrigação alimentar imposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao: (i) afastar a alegada incompetência do juízo de origem por suposta conexão/litispendência com ação em trâmite na Vara de Família; e (ii) manter os alimentos provisórios diante da alegação de ausência de demonstração da real necessidade da agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso não indica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mas apenas exprime inconformismo da parte com a decisão proferida.

4. A decisão enfrentou a alegada incompetência com base em jurisprudência do STJ e na interpretação do art. 14-A, §1o, da L. 11.340/2006, destacando que a partilha de bens já fora excluída do feito.

5. Não se vislumbra contradição quanto à fixação de alimentos, pois o acórdão ponderou a insuficiência das provas e a necessidade de apuração em fase instrutória, sem afirmar a ausência de renda da agravada.

6. O recurso visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A exclusão da partilha de bens do feito afasta o risco de decisões conflitantes por suposta conexão com ação de família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; L. 11.340/2006, art. 14-A, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.475.006/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.430.724/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VINICIUS CURVO NUNES
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime
,

deu parcial provimento ao Agravo de I
nstrumento interposto pelo ora E
mbargante, apenas para fixar prazo determinado para a prestação alimentar provisória, mantendo, contudo, a obrigação alimentar fixada pelo Juízo
singular (ID.
269100773
).

Em suas razões recursais, o
Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a preliminar de incompetência absoluta do juízo por conexão ou litispendência, bem como ao manter a fixação dos alimentos provisórios à agravada, sob o argumento de que esta não teria comprovado sua real necessidade.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela rejeição do presente recurso
e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, além de indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do mesmo
códex

(ID. 272523377)
.

Recurso tempestivo (ID.
270121354
) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VINICIUS CURVO
NUNES
opôs
os presentes
Embargos D
eclaratórios sob alegação de
existir contradição no
r.
acórdão quanto à manutenção da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, sustentando que haveria conexão com ação em trâmite na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões, o que poderia gerar decisões conflitantes, especialmente no que tange à partilha de bens e discussão sobre o mesmo veículo (
Fastback
) e débitos de cartão de crédito.

Do
cotejo dos autos,
contudo,
constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois
inexiste qualquer vício a ser sanado
. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERSPECTIVA DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO DE DURAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ATENDENDO ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo mensal,
em favor da agravada, no contexto de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a decisão que fixou os alimentos provisórios está adequadamente fundamentada e se atende aos critérios de necessidade, possibilidade e proporcionalidade previstos no art. 1.694 do CC.

III. Razões de decidir

3. A decisão de origem observou os parâmetros legais e levou em consideração a vulnerabilidade da agravada, evidenciada por alegações de violência psicológica e patrimonial, em consonância com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Restaram demonstrados indícios suficientes de necessidade da alimentanda e de capacidade contributiva do alimentante, compatíveis com o caráter provisório e emergencial da decisão, reforçados pela natureza sumária da análise em tutela de urgência.

5. A fixação dos alimentos provisórios no montante de um salário-mínimo reflete medida adequada e proporcional, sem prejuízo de reavaliação após a instrução processual.

6. Há, entretanto, a necessidade de se estipular prazo de duração da prestação alimentícia assegurando ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que insira/reinsira e ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios, que ora se fixa em 01 ano a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento: "A fixação de alimentos provisórios no âmbito de dissolução de união estável deve atender aos critérios do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a cognição sumária da tutela de urgência e a aplicação da perspectiva de gênero nos casos de alegada violência doméstica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695; CPC/2015, art. 300; Lei n. 11.340/2006, arts. 14 e 14-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1023797-68.2024.8.11.0000; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015.
”

(
TJMT.
N.U 1031697-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025
”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Na hipótese,
todavia,
a
o examinar as razões recursais apresentadas pelo Embargante, constata-se sua
manifesta intenção de obter a revisão do entendimento já consolidado por este colegiado
, conforme se depreende do trecho em destaque
:

“[...] ainda que o Juízo a quo tenha julgado parcialmente extinto o feito,
conforme relatado no acórdão embargado afastando a presente preliminar de incompetência do Juízo a quo
, no que se refere à partilha de bens, mantendo sua competência apenas para julgar os pedidos de indenização por suposta violência doméstica,
o embargante sustenta a
necessidade de rever o entendimento
,

uma vez que persiste o risco de haver decisões conflitantes
[...]
”.

Como visto
,
a alegada pretensão
“
de rever o entendimento
”
revela claramente que o objetivo do recurso não é apontar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado,
conforme previsto no art. 1.022 do CPC
, mas sim do rejulgamento da causa, o que não se pode admitir.

Isso porque
o

r.
acórdão enfrentou especificamente a questão da competência jurisdicional, registrando que a decisão de primeiro grau já havia procedido à extinção parcial do feito quanto à pretensão de partilha de bens. Tal extinção fundamentou-se precisamente no art. 14-A, § 1o, da Lei n. 11.340/2006, dispositivo que exclui expressamente da competência dos Juizados de Violência Doméstica as pretensões relacionadas à partilha patrimonial.

Ademais, o acórdão
se
baseou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.475.006/MT e n
o
Ag
Rg
no REsp 1.430.724/DF, que reconhecem a competência híbrida (criminal e cível) das Varas de Violência Doméstica para o julgamento das causas decorrentes de violência doméstica, incluindo a violência patrimonial
,
estabelece
ndo
que
“
a especialização da vara atrai a competência para os casos afetos à violência doméstica, conferindo concretude ao comando const
itucional de proteção à família
”
.

Quanto à alegação de risco de decisões conflitantes, aspecto central da argumentação do Embargante, o
acórdão embargado
solucionou adequadamente a
questão ao observar que
“
a própria decisão agravada cuidou de extinguir parcialmente o feito, sem resolução do mérito, no que diz respeito à pretensão de partilha de bens
”
.

Essa medida foi adotada precisamente para evitar qualquer sobreposição de competências, demonstrando que o risco de decisões conflitantes, ora suscitado nos
E
mbargos, já foi devidamente considerado e endereçado na decisão original.

A respeito
da alegada contradição acerca da renda da Embargada,
ressalta-se que
o acórdão não afirmou que a
A
gravada está desempregada ou sem qualquer fonte de renda;
apenas relatou o teor do Relatório de Estudo Psicossocial, sem acolher a declaração como verdade absoluta, e ponderou, com prudência, que a existência de registros de atividade profissional não implica automaticamente na percepção de renda suficiente.

Desse modo
,
inexiste
contradição
no julgado
, mas uma análise cautelosa sobre a insuficiência das provas apresentadas e a necessidade de apuração mais aprofundada na fase instrutória.

Logo, não há qualquer inconsistência entre os trechos apontados nos
Embargos de D
eclaração, pois o
acórdão
apenas relatou declarações feitas no processo e, ao mesmo tempo, fundamentou de maneira coerente a necessidade de apuração mais aprofundada da real situação econômica da agravada.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi
apenas parcialmente
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Emb
argos de declaração rejeitados”.
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19
/06/2023, DJe 21/06/2023 – grifo nosso)

Assim
, conclu
i-se
como manifestamente infundados os presentes
Embargos de D
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

No que tange ao
prequestionamento da matéria
, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
”.
(TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado,
j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024 – grifo nosso)

Por fim,
e
m relação ao pedido formulado pelo Embargado para aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, entendo que não estão presentes os elementos necessários que justifiquem sua imposição
, pois, e
mbora os Embargos de Declaração apresentem caráter questionável quanto à sua finalidade, a interposição do recurso não se mostra completamente destituída de fundamento jurídico.

Nesse sentido, não há como caracterizá-lo como manifestamente protelatório ou identificar dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé.

A jurisprudência e a doutrina processual são claras ao estabelecer que

a multa somente é cabível nas situações em que a atuação abusiva da parte emerge inequívoca, isto é, detectável de pronto diante do objeto do litígio, inconsistente à toda vista, despontando, pois, inquestionável a manifestação distorcida da parte
.

À vista disso
, não acolho o pedido de condenação por má-fé formulado pelo
Embargado, a fim de
preserva
r
o direito constitucional de recorrer, mesmo quando as teses jurídicas apresentadas não se mostram suficiente
s
.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quant
o ao resultado do
julgamento de seu
recurso de agravo de instrumento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do
julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025